Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702729-15.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO SOLON DE PONTES TEIXEIRA PIRES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento interposto, em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora